Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE DANO SIMPLES E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENTE O DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. RÉUS PRESOS COM O OBJETO UTILIZADO PARA PROVOCAR O ROMPIMENTO DO LOCAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há que falar em desclassificação para os delitos de dano simples e de violação de domicílio quando restou cabalmente comprovado o dolo de subtrair coisa alheia móvel.
3. Mantêm-se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas se os réus foram abordados com o objeto utilizado para romper o local para entrada no estabelecimento que iriam furtar, o qual foi periciado, cujo laudo restou conclusivo no sentido de que tal objeto foi o mesmo utilizado no crime, bem como quando restou comprovada a participação de outro indivíduo no delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.